Tribunal: TJDFT
Processo: 0739996-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS PENHORÁVEIS. BUSCA NO SISTEMA SIMBA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1 Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de busca no sistema SIMBA, para localização de ativos penhoráveis em nome da parte Executada/Agravada.
2. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringiu a possibilidade de expedição de ordens judiciais, para pesquisas de ativos, aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, sob consequência de responsabilidade funcional.
3. Na Lista Oficial e Atualizada de Sistemas de Pesquisa de Dados e Busca de Bens para Constrição Patrimonial disponibilizada pelo CNJ, constam os seguintes: i) CEDINPREC - Cadastro de Entidades Devedoras Inadimplentes; ii) RENAJUD - Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores; iii) INFOJUD - Sistema de Informações ao Judiciário; iv) SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário; v) SERASAJUD – ferramenta desenvolvida para agilizar a tramitação de dados entre os Tribunais e a Serasa Experian; vi) CCS-Bacen - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional; vii) SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis; viii) SERPJUD - Sistema Eletrônico dos Registros Públicos; ix) SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, x) PREVJUD - Serviço de Informação e Automação Previdenciária; xii) DPVATJUD - Serviço de Informação e Automação para processos do DPVAT; xiii) PRECATÓRIO - Sistema de Informações de Precatórios; xiv) SNGB - Sistema Nacional de Gestão de Bens; e xv) CNIUPS - Cadastro Nacional de Inspeções em Unidades e Programas Socioeducativos.
4. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento do pedido da parte Exequente/Agravante, de busca no sistema SIMBA, para localização de ativos penhoráveis em nome da parte Executada/Agravada, diante da vedação expressa contida na Resolução no 584/2024 do CNJ.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.